Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo sido intimado o exequente para recolher as custas processuais e permanecido inerte, a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe.
2. Sendo a parte exequente parceira de expedição eletrônica deste Tribunal de Justiça, a intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta, mediante aviso de recebimento ou diligência por oficial de justiça.
3. No caso concreto, tendo sido o exequente regularmente intimado na forma eletrônica, a sua desídia ocasionou a extinção prematura do processo.
4. Apelação não provida. Unânime.